Tribunal: TJDFT
Processo: 0754107-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, rejeitou impugnação e condicionou a liberação de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. A agravante sustenta que o efeito suspensivo foi indeferido na ação rescisória e que inexiste justificativa para a restrição imposta. Requer a liberação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o trânsito em julgado da ação rescisória pode ser imposto como condição para o levantamento de valores no cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil.
4. O pedido de tutela provisória formulado na ação rescisória foi indeferido pelo Relator, por ausência de fumus boni juris, o que afasta qualquer efeito suspensivo automático.
5. A decisão agravada impôs, indevidamente, efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, sem previsão legal, contrariando a jurisprudência consolidada sobre o tema.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que, inexistindo efeito suspensivo deferido, o cumprimento de sentença deve prosseguir até seus ulteriores termos, sem restrições indevidas ao levantamento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores ou para a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021.